Tribunal: TJDFT
Processo: 0706725-14.2022.8.07.0004
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO. SEGURADORA. IMPRESSORA COM DEFEITO. COBERTURA NEGADA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. MAU USO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ação de conhecimento na qual a parte autora interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais com vistas à cobertura de seguro e troca de impressora segurada. Nas suas razões recursais, a parte recorrente afirma que o seguro deve cobrir o sinistro pleiteado, que não houve caso de mau uso de sua parte e, ainda, que o laudo técnico (ID 44521026) apresentado pela parte ré não deve ser levado em consideração.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 44521103).
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
4. A regra é a de que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, I e II). Dessa forma, do que se extrai do conjunto probatório, tem-se que a sentença não merece reforma.
5. Em contestação, a parte recorrida comprova fato extintivo do direito do autor e anexa laudo técnico (ID 44521047) que demonstra o mau uso do consumidor na utilização da impressora segurada. De outro lado, o autor, que também colaciona laudo técnico (ID 44521027), apenas comprova que a impressora estava suja.
6. O fornecedor de serviços não será responsabilizado quando provar a culpa exclusiva do consumidor (art. 14, §3o, II, do CDC). Portanto, neste caso, não há que se falar em cobertura de seguro diante do mau uso que provocou a infestação de insetos e larvas e a consequente não impressão de documentos (ID 44521047).
7. Por fim, importante ressaltar que, como bem destacou o juízo de origem, a apólice de ID 44521048 - pág. 6, é um seguro de garantia estendida e cobre as mesmas garantias originais do fabricante e, dentre elas, não estão incluídos defeitos relacionados ao mau uso do aparelho (item 5.3).
8. Recurso da parte autora conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça.
10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.